Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 112 do Código Civil, o intérprete das declarações de vontade não pode ter sua atuação limitada às raias da literalidade gramatical ou do que está formalmente escrito, agindo com rigoroso formalismo.
2. A correta hermenêutica quanto às disposições escritas nos negócios jurídicos prestigia mais a intenção das partes do que o sentido literal das declarações de vontade, ou seja, deve extrair o alcance e o sentido da letra perquirindo acerca da essência do elemento primordial dos negócios jurídicos, qual seja, a manifestação da vontade.
3. Cabe considerar que, na espécie, a interpretação do negócio jurídico está respaldada pelo próprio magistrado que conduziu a audiência em que foi formalizado o acordo, ou seja, quem estava presente e acompanhou toda a discussão e a formulação de cada item da avença.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.